Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1014740-31.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: VERDE TRANSPORTES LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Verde Transportes Ltda., em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de liminar, formulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.
Alega que a decisão é omissa, visto que possui três pedidos: (i) cassação da Decisão agravada, diante da sua nulidade decorrente de fundamentação em instituto jurídico completamente diferente daquele dos autos; (ii) suspensão dos efeitos da sanção política da Intimação no 211382/1825/11/2021 (enquadramento à Medida Cautelar Administrativa); e (iii) subsidiariamente, a permissão de credenciamento para emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) independente de regularidade fiscal (recolhimento de tributos anteriormente devidos); todavia, não foram enfrentados os pedidos para cassação da decisão agravada e o pedido subsidiário.
Aduz que, a Decisão embargada afirmou que a inclusão à Medida Cautelar Administrativa não “impede ou impossibilita a Recorrente de atuar”, sem, contudo, se atentar ao fato de que a impossibilidade de emissão de documentação fiscal, o que é uma obrigação acessória, interdita o exercício das atividades empresariais da Embargante.
Pontua que, mesmo que se considere a legalidade abstrata do instituto jurídico Medida Cautelar Administrativa, mantendo-se a aplicação da sanção, tal quadro não impede o deferimento do pedido subsidiário, que se limita à mera – porém fundamental – permissão de emissão de Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte.
Sustenta que, o Agravo de Instrumento pleiteou a cassação da Decisão agravada, diante da nulidade decorrente de fundamentação em instituto jurídico completamente diferente daquele dos autos; contudo, tal alegação não foi analisada pela Decisão embargada, a qual não apreciou o pedido de cassação da Decisão de primeiro grau.
Assevera a existência de contradição, haja vista que as jurisprudências utilizadas se referem a pendências/irregularidades na Escrituração Fiscal dos contribuintes, situação fática completamente distinta do caso concreto, no qual a submissão da Embargante à medida se deu exclusivamente pela existência de débitos fiscais.
Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para que os vícios de omissão acima pontuadas, a fim de:
(I) Suprir a omissão decorrente da não apreciação do pedido de permissão de emissão de Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe), independentemente de regularidade fiscal;
(II) Suprir a omissão decorrente da não apreciação do pedido de cassação da Decisão agravada, diante da nulidade decorrente de fundamentação em instituto jurídico (Medida Cautelar Fiscal) completamente diferente daquele dos autos (Medida Cautelar Administrativa);
(III) Suprir a contradição decorrente da utilização de jurisprudência de casos (irregularidades na Escrituração Fiscal) completamente diversos daquele dos autos (não recolhimento de tributos anteriores).
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição do recurso (Id. 102028484).
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão da liminar para suspender a intimação no 211382/1825/11/2021 e os seus efeitos, ou, subsidiariamente, que permita a emissão de nota fiscal eletrônica, independente da Certidão negativa de Débitos.
A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro, ensejando a interposição de agravo de instrumento, pleiteando:
(I) Monocraticamente, a cassação da decisão agravada, diante de sua nulidade, eis que afrontou o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como os artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e VI, e 492, caput, do Código de Processo Civil; e/ou:
(II) A reforma da decisão agravada, com a decorrente concessão de tutela jurisdicional recursal provisória de urgência ou evidência, inaudita altera pars, para determinar à parte Agravada : (a) A suspensão dos efeitos sanção política da Intimação no 211382/1825/11/2021 (enquadramento à Medida Cautelar Administrativa), determinando que se abstenha de condicionar o credenciamento para emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) à regularidade fiscal (obtenção de CND/CPD -EN); ou (b) Subsidiariamente, que permita a emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa (CND/CPD -EN);
(III) Encaminhar, se deferida a medida de urgência/evidência, o mandado para que seja cumprido por Oficial de Justiça Plantonista; (IV) No mérito, o provimento do presente recurso, a fim de cassar e posteriormente reformar a decisão denegatória da medida liminar, confirmando os termos da tutela provisória de urgência recursal; [Destaquei]
Veja-se, que, o pedido de cassação da decisão agravada não faz parte do pedido liminar, além de que, não se mostra possível a análise de qualquer nulidade de oficio, sem que tenha sido ouvido a parte contrária, nos termos do artigo 10 do CPC, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.
No tocante a omissão quanto ao pedido subsidiário, imperioso mencionar que a decisão proferida em sede de agravo de instrumento deve se alinhar à decisão agravada, sob pena de supressão de instância e, o referido pedido não foi apreciado pelo Juízo a quo, o que impede esta Relatora de analisá-lo.
Ademais, apenas para titulo de conhecimento, a Recorrente pode emitir notas fiscais avulsas, não ficando impossibilitada de desenvolver suas operações.
Por fim, quanto a existência de contradição, também não assiste razão à Embargante.
Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal utilizada na decisão embargada visa apenas demonstrar que a medida cautelar em que a Recorrente foi incluída não é ilegal, sendo cabível sempre que o contribuinte deixar de cumprir suas obrigações fiscais e não apenas no caso de pendências/irregularidades na Escrituração Fiscal.
Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.
Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 18 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora